Tribunal: STF
Processo: Rcl 71788
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente processado por suposta falsa comunicação de crime.



    2. O habeas corpus impetrado pela defesa no STF teve seguimento negado por decisão do Ministro Relator, a qual foi mantida pela Segunda Turma em agravo regimental. 



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível a propositura da reclamação constitucional contra ato de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal que não conheceu de habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Outros julgados no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.